Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-36.2020.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002913-36.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARMELITA DOS SANTOS - CPF: 353.251.511-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de indicação de endereço eletrônico (e-mail), ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CARMELITA DOS SANTOS
em razão do inconformismo com a sentença de ID no 58687497, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS de no
1002913-36.2020
.8.11.0007, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
, indeferiu a petição inicial da parte recorrente, extinguindo a ação sem resolução de mérito, por entender que esta não cumpriu com determinação judicial para emendar a inicial e indicar nos autos o endereço eletrônico. Sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões de ID no 58687953, a recorrente aduz que que não possui endereço eletrônico, razão pela qual apresentou aos autos o endereço de e-mail de seu patrono, assim como que o endereço de e-mail não é elemento obrigatório, já que a inclusão digital não atingiu a todos em nosso país.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para cassar a decisão recorrida e que seja recebida a petição inicial.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de ID no 58687957, pugnando, a parte apelada, pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

A parte apelante se insurge contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar e indicar nos autos, o endereço eletrônico (e-mail).

Para tanto, a parte recorrente defende que não possui endereço eletrônico, bem como que o endereço eletrônico não é elemento obrigatório da petição inicial, pelo que requer o provimento do presente apelo, para que seja reformada a sentença
a quo
, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte recorrente buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, ocasião em que restou configurada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém sem nunca receber o cartão, o que a levou a ingressar com a ação originária.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, de modo que a apelante apontasse, no prazo de 15 (quinze) dias, qual o contrato discutido na presente ação, seu estado civil, endereço atualizado e o seu endereço eletrônico e não do seu patrono, sob pena de indeferimento da inicial.

Em cumprimento à determinação, em petição de ID no 34903553, a recorrente apresentou as informações requeridas, informando o e-mail de seu patrono como sendo seu endereço eletrônico.

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no art. 321, parágrafo único, do CPC, indeferindo a petição inicial.

Todavia, em que pese a apelante não ter apresentado endereço eletrônico em seu nome, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

É que a indicação do endereço eletrônico, ainda que prevista no art. 319 do CPC, não se apresenta como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal informação, devendo apenas indicá-la ao juízo a que se dirige.

Em sua redação, o art. 319 do CPC, é taxativo ao dispor que a inicial deve apenas indicar o endereço o eletrônico, todavia, em seus parágrafos segundo e terceiro, que a inicial não será indeferida, vejamos:

“Art. 319 – A petição inicial indicará:

I – [...]

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

[...]

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou

excessivamente oneroso o acesso à justiça.”

Assim, a extinção da ação por indeferimento da inicial, mormente pela ausência de indicação do endereço eletrônico, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento deste e. Sodalício, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –
EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
A extinção da demanda por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.
” (N.U 1001323-24.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 320 DO CPC/15 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O DOMICÍLIO DA AUTORA – EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO PROVIDO. Irrelevante o fato de o comprovante de endereço apresentado pela autora não se encontrar em seu nome, se pelos demais documentos constantes dos autos é possível averiguar o local de residência, mormente porque, de acordo com o artigo 319 do CPC/15, o comprovante de residência sequer constitui documento indispensável à propositura da ação, afigurando-se excesso de formalismo tal exigência.” (N.U 1002952-33.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão apelada,
determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020